Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-50.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008820-50.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), D. B. K. - CPF: 050.342.301-78 (EMBARGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), LAWDNEYA BEATRIZ BRAZOLOTO - CPF: 046.903.911-65 (EMBARGADO), LAWDNEYA BEATRIZ BRAZOLOTO - CPF: 046.903.911-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), D. B. K. - CPF: 050.342.301-78 (EMBARGANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VACINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE ATO MÉDICO E OSTEOMIELITE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO LIAME CAUSAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA OU INDISPONIBILIDADE DO SUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do Município de Alta Floresta para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro na aplicação de vacina, julgando prejudicado o recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o nexo causal sob a ótica da teoria da causalidade adequada ou da concausa; (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à valoração dos laudos médicos e à negativa de ressarcimento de despesas médicas em contexto de urgência; e (
iii
) verificar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão do nexo causal, concluindo que o conjunto probatório não demonstrou, de maneira inequívoca, a relação entre a vacinação e a patologia desenvolvida, o que afasta elemento essencial da responsabilidade civil estatal.

5. A valoração dos laudos médicos, que apontaram apenas possibilidade genérica de relação causal, insere-se no âmbito do convencimento motivado do julgador e não configura omissão ou contradição, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

6. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a insurgência se dirige contra a interpretação da prova ou contra o entendimento jurídico firmado.

7. O acórdão foi coerente ao reconhecer a gravidade do quadro clínico e, ainda assim, afastar o dever de ressarcimento das despesas particulares, ao fundamento de que não houve comprovação de falha, inexistência ou indisponibilidade do serviço público de saúde.

8. A exigência de demonstração de negativa ou insuficiência do atendimento pelo SUS constitui pressuposto jurídico para o ressarcimento e não se afasta automaticamente pela caracterização da urgência.

9. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria jurídica correspondente aos dispositivos indicados foi devidamente analisada e decidida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca do nexo causal afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. O ressarcimento de despesas médicas particulares exige comprovação de falha, inexistência ou indisponibilidade do serviço público de saúde. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do mérito da decisão, sendo suficiente o enfrentamento implícito da matéria para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1001891-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
menor
impúbere
, representado por sua genitora, contra Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta e julgou prejudicado o recurso adesivo do autor, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

A decisão colegiada embargada reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca do nexo causal entre a vacinação e a osteomielite desenvolvida pelo menor, bem como na falta de demonstração de negativa de atendimento pelo SUS para justificar o reembolso de despesas particulares.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o nexo causal sob a ótica da Teoria da Causalidade Adequada ou Concausa Necessária, argumentando que o Tribunal exigiu indevidamente uma certeza científica absoluta, desconsiderando que, em responsabilidade civil, deve prevalecer a probabilidade prevalente. Alega que a aplicação da vacina atuou, no mínimo, como concausa ou fator facilitador para a infecção.

Aduz ainda que houve contradição ao desqualificar os laudos médicos apresentados, ressaltando que a infecção (osteomielite) ocorreu no úmero proximal, local adjacente à aplicação incorreta da vacina atestada pela pediatra, e que o termo
“
pode estar
relacionada
”
, utilizado no laudo do ortopedista deve ser interpretado no contexto médico como indicativo de nexo causal suficiente, e não mera possibilidade remota.

O embargante aponta também contradição no julgado ao reconhecer expressamente a urgência do quadro clínico do recém-nascido, com risco de sepse e necrose óssea, mas, simultaneamente, negar o ressarcimento das despesas sob o fundamento de ausência de protocolo formal de negativa do SUS. Argumenta que a exigência burocrática é incompatível com a emergência verificada. Ademais, alega omissão quanto ao fato de que o Município, em momento algum, comprovou a disponibilidade de médico especialista ortopedista pediátrico na rede pública na data dos fatos, ônus que lhe competia.

Por fim, requer o prequestionamento explícito dos artigos 37, parágrafo 6º, e 196 da Constituição Federal, bem como dos artigos 373, inciso I, e 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão analisou exaustivamente a matéria, inclusive a questão da prova pericial e testemunhal, e que a pretensão do recorrente denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026